Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXCESSO DE TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.

1. Nos casos em que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retirada de remuneração do contribuinte, fica preservada a natureza alimentar da verba, o que atrai a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.